Tribunal: TJMT
Processo: 1002579-93.2020.8.11.0009
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002579-93.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA FELIZARDO DA SILVA - CPF: 569.140.161-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PESSOA NÃO ALFABETIZADA -
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –
PROCURAÇÃO
AD JUDICIA
ASSINADA A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE - SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

2.
É válida a Procuração
Ad Judicia
outorgada por pessoa não alfabetizada assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RITA FELIZARDO DA SILVA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
em razão do não atendimento ao comando judicial para emendar a inicial,
i
ndeferiu a exordial e, via de consequência, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no parágrafo único, do artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A apelante pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista que não possui condições financeiras de suportar as custas e despesas processuais.

Alega a desnecessidade de apresentação de Procuração Pública, haja vista que a Procuração Particular apresentada foi assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, nos moldes do artigo 595, do Código Civil.

Posto isso, pugna pela anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 77125577.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que a Srª. Rita Felizardo da Silva ajuizou a presente demanda, em razão de descontos realizados em sua conta de benefício da previdência, referentes a um suposto contrato de empréstimo consignado que não havia pactuado.

Dentre outros pedidos, a autora requereu também a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Ao receber a inicial, o Juiz singular verificou que a parte autora não é pessoa alfabetizada, devendo, portanto, a Procuração que outorgou poderes ao seu advogado ser conferida por instrumento público.

Assim, assinalou prazo de 15 (quinze dias) para que a parte autora providenciasse a regularização da representação processual, bem como, colacionasse aos autos cópia dos três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial, o que, diante da sua inércia, culminou na extinção do processo sem resolução de mérito.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, sob os fundamentos apresentados alhures.

Pois bem.

No que diz respeito à concessão da justiça gratuita, com razão a apelante.

Isso porque,
a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

No respectivo caso,
os documentos carreados aos autos, em especial aquele colacionado ao id. 77125560 (extrato da declaração de imposto de renda), demonstram que, ao menos neste momento, a recorrente não possui condições de custear o processo
, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Somente para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013)(sem grifo no original)

Igualmente, no que diz respeito à validade do instrumento de procuração anexo à exordial, mais uma vez, com razão a apelante.

Isso porque, ainda que de interpretação analógica do artigo 595 do Código Civil, é válida a Procuração Particular conferida ao advogado por pessoa não alfabetizada, desde que assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas,
in verbis
:

“Art. 595
.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de desconto em Folha de Pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade.

Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas.
(N.U 1002091-47.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021